Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sustenta a embargante, preliminarmente, que acórdão embargado é nulo por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da suposta ausência de intimação dos patronos constituídos sobre a inclusão do processo em pauta virtual de julgamento.
2. Foi certificado pela Secretaria desta eg. 6o Turma Cível que a pauta na qual o presente agravo de instrumento foi incluído, restou disponibilizada no DJE do dia 25/08/2023, à fl. 454. REJEITO A PRELIMINAR.
3. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil e cabível para inovação ou modificação do julgado.
4. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade, omissão e/ou contradição no julgado impugnado.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
6. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do STF, adotou o chamado “prequestionamento ficto”, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
7. Recurso desprovido.